Tribunal: TJMT
Processo: 1025304-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025304-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA GRACIENE RODRIGUES BISPO - CPF: 718.694.092-72 (APELADO), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025304-60.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÁPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA GRACIENE RODRIGUES BISPO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊNCIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025304-60.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÁPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA GRACIENE RODRIGUES BISPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação Civil com Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA GRACIENE RODRIGUES BISPO,
a qual julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, conforme sentença de ID 141957202.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% do valor da condenação, ratificando a decisão de ID

141956880.

Em suas razões recursais (ID 141957204), aduz a concessionária/apelante que a fundamentação do
decisum
não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos o
quantum
indenizatório está desproporcional ao dano causado, visto que resta caracterizada a evidente violação ao princípio da proporcionalidade,

pois a empresa não causou danos capazes de geral valor reparatório tão exorbitantes.

Assevera que, no caso, o pagamento de reparação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Sustenta que não restam dúvidas de que o valor arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 141957208).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025304-60.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÁPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA GRACIENE RODRIGUES BISPO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 141956863), que a parte autora é usuária dos serviços de eletricidade fornecidos pela concessionária requerida, sendo titular da unidade consumidora no 6/3080286-2 e que em

15/10/2021, quando retornou de uma viagem, notou que apenas em sua residência estava sem o fornecimento de energia elétrica e que o padrão de energia estava sem o relógio, conforme fotos em anexo (ID

141956872, p.1/2).

Afirmou que no mesmo dia, entrou em contato com a concessionária de energia elétrica, onde a atendente informou que o fornecimento de energia havia sido interrompido por solicitação da própria titular da unidade consumidora, que requisitou o encerramento do contrato com a empresa requerida, sendo por este motivo foi interrompido o fornecimento de energia elétrica e retirado o relógio.

Informou que a atendente da requerida esclareceu que a solicitação foi realizada pessoalmente no dia 01/10/2021, e que a interrupção do fornecimento da energia elétrica ocorreu em 13/10/2021, porém, a requerente como titular da UC, não realizou ou autorizou qualquer pessoa a efetuar o cancelamento do contrato de energia elétrica de sua residência, uma vez que se encontrava em viagem, conforme comprova consulta médica em 30/09/2021 no município de Canarana (ID

141956873, p.1/3).

Aduziu que,

no dia 15/10/2021, solicitou o restabelecimento da energia elétrica da sua Unidade Consumidora, que segundo a empresa reclamada, seria restabelecido no prazo de 05 (cinco) dias, porém já se encontrava 07 (sete) dias sem energia elétrica em sua residência, quando obteve liminar judicial para que a energia elétrica fosse restabelecida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, razão pela qual
ajuizou a presente ação
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Antonio Sari
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de 13/10/2021, sendo restabelecida apenas após obtenção de liminar judicial, ou seja, por quase 07 dias, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
Entretanto, não há nos autos, prova de que tenha ocorrido a prévia notificação da consumidora, no caso, a autora
.

Desse modo, em que pese a faculdade que a concessionária tem para interromper o fornecimento de energia elétrica, deve proceder à prévia notificação do consumidor, acerca da iminência de suspensão do serviço.

No caso dos autos, não foi possível afirmar que a suspensão da energia elétrica tenha ocorrido após prévia notificação.

Frise-se mais uma vez que o corte de energia elétrica realizado pela concessionária de serviço público apenas se legitima quando verificada a implementação de prévia notificação ao devedor, o que não restou evidenciado nos autos, repito.

De outro norte, quando da especificação das provas, a empresa ré aduz que a autora solicitou o desligamento da unidade consumidora, juntando telas sistêmicas.

Ora, as impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar suas alegações, pois se trata de documento produzido unilateralmente.”
(ID 141957202, p.3) (g.n.)

Dito isto, tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral se configura
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de aproximadamente
07 (sete) dias
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”

(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) (g.n.)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. [...] 2. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida tenha evidenciado a ocorrência de qualquer capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável.
3. Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral pura e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.
4. Indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevado que torne desinteressante a própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DERAM PPROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível no 70075100644, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 01/03/2018) (g.n.)

E também trata de entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022